Tribunal: TJSP
Processo: 2108353-71.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
Civil e processual. Ação monitória julgada procedente e em fase de cumprimento de sentença. Insurgência do réu contra decisão que deferiu pedido para expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC.
Possibilidade de requisição de informações à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), cujo teor, a princípio, guarda relação com a

Ementa:
Civil e processual. Ação monitória julgada procedente e em fase de cumprimento de sentença. Insurgência do réu contra decisão que deferiu pedido para expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC.
Possibilidade de requisição de informações à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), cujo teor, a princípio, guarda relação com a busca de bens penhoráveis e cujo acesso depende da intervenção judicial. Medida que prescinde da oitiva prévia do executado.
RECURSO DESPROVIDO.